Tribunal: TJSP
Processo: 2088862-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM IMÓVEL – MÚTUO BANCÁRIO COM PACTO ACESSÓRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PURGAÇÃO DA MORA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA NO JUIZO DE ORIGEM. Decisão agravada que deferiu liminar para obstar o procedimento de consolidação da propriedade a favor da entidade credora. Possibilidade de concessão da liminar, ante o risco ao resultado útil do

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM IMÓVEL – MÚTUO BANCÁRIO COM PACTO ACESSÓRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PURGAÇÃO DA MORA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA NO JUIZO DE ORIGEM. Decisão agravada que deferiu liminar para obstar o procedimento de consolidação da propriedade a favor da entidade credora. Possibilidade de concessão da liminar, ante o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088862-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS, são agravados N BEZERRA
PEREIRA BARRETO EPP (ADELFA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO),
NELSON BEZERRA e ELANE DA SILVA BEZZERA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088862-15.2020.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 2/4
Recurso de Agravo de Instrumento: 2088862-15.2020.8.26.0000.
Comarca: Pereira Barreto.
01a Vara Cível.
Processo no: 1000254-02.2020.8.26.0439.
Prolator ( a ): Juiz Vinicius Nocetti Caparelli.
Agravante ( s ): Cooperativa de Credito Credicitrus.
Agravado ( s ): N Bezerra Pereira Barreto EPP e outros.

VOTO No 48.599/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM
IMÓVEL
–
MÚTUO
BANCÁRIO
COM
PACTO
ACESSÓRIO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA – PURGAÇÃO DA MORA – PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA NO JUIZO DE
ORIGEM. Decisão agravada que deferiu liminar para obstar o
procedimento de consolidação da propriedade a favor da
entidade credora. Possibilidade de concessão da liminar, ante o
risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300
do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em anulatória de procedimento de alienação extrajudicial de bem
imóvel, contra decisão que concedeu tutela provisória ao requerente (
aqui agravado ), obstando a realização de leilões, ao fundamento de
disparidade entre o valor de quitação do contrato e o valor de
mercado do imóvel.
A cooperativa agravante alega
que é inválido o laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo
agravado. Defende a regularidade dos juros remuneratórios cobrados
e do procedimento de consolidação da propriedade a seu favor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088862-15.2020.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 3/4
Recurso
processado
sem
concessão de liminar ( folhas 205/206 ).
Contraminuta juntada ( folhas
211/232 ).
Este é o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta acolhida.
Cuida-se de agravo contra a
respeitável decisão que concedeu tutela provisória, impedindo a
realização de leilão para alienação extrajudicial de bem imóvel dado
em garantia fiduciária.
A agravante ( credora ), pede a
revogação da medida.
O artigo 300 do Código de
Processo Civil prevê a concessão da tutela provisória mediante os
requisitos da probabilidade do direito e do risco de prejuízo ao
resultado útil do processo;
Na
hipótese,
com
efeito,
a
revogação da tutela, conforme pretendido pela agravante, implicaria
em notório risco ao resultado útil do processo, com a possível
alienação do imóvel a terceiro arrematante.
Do visto, pairam dúvidas sobre o
valor do bem, ante divergência entre laudo apresentado pelo
requerido e o montante da dívida.
O agravado defende que o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088862-15.2020.8.26.0000 - Pereira Barreto - VOTO No 4/4
de mercado do imóvel é substancialmente superior ao valor da dívida,
o que, decerto, implicaria em razão para suspensão da consolidação
da propriedade.
Desta
forma,
pairando
controvérsia sobre as condições ofertadas para purgação da mora,
ademais de notificação sobre o procedimento expropriatório, resulta
adequada a suspensão dos atos de alienação do bem, até ulterior
dilação probatória e julgamento em grau de cognição exauriente.
Não
se
vê
risco
de
irreversibilidade da tutela de urgência, ante a possibilidade, a
qualquer momento, de retomada do procedimento de alienação, desde
que preenchidos os ditames legais pertinentes.
Por tais motivos, e ausente, por
ora, o risco de perecimento do direito da agravante, é o caso de
manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR